Tribunal: TJPA
Processo: 0053754-35.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº. 0053754-35.2015.814.0301.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
recurso: APELAÇÃO CÍVEL.
COMARCA: belém.
APELANTE: maria do socorro lyra do nascimento.
advogada: adriane farias simões.
apeladO: estado do pará.
procurador de justiça: raimundo de mendonça ribeiro alves.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. CORREÇÃO DE PROVENTOS. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERDA DE 11,98%. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O juízo da 2ª Vara de Belém, declarou a sua incompetência absoluta, por já ter sido instalada na Comarca da Capital o Juizado Especial da Fazenda Pública, os termos da Resolução nº. 18/2014-GP/TJPA, em consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 267, I do CPC/73.
2.

A partir da data da publicação da Resolução nº. 018/2014-GP em 18/07/2014, foram oficialmente instaladas as Varas do Juizado Especial da Fazenda de Belém (art. 5º da Res. 018/2014), e fixada a sua competência que é absoluta, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei nº. 12.153/09.
3.

Todas as causas intentadas em face do Estado do Pará, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser ajuizadas perante o Juizado Estadual da Fazenda Pública, tornando-se exceção as questões de grande complexidade ou uma das hipóteses previstas no §1º do art. 2º da Lei nº. 12.153/2009.
4.

À causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante distante do limite de 60 (sessenta) salários mínimos fixados pelo
caput
do art. 2º da Lei nº. 12.153/2009, fixando a competência do juizado da fazenda.
5.

O grau de complexidade deverá ser muito bem demonstrado, pois a simples necessidade em realizar a perícia contábil não é justificativa para a fixação da competência no âmbito da vara comum da fazenda estadual comum.

6.

Em relação à extinção da ação sem resolução do mérito, assiste razão à apelante, uma vez que em nome dos princípios da celeridade processual (art.5º. LXXVIII da CF) o feito proposto não poderia ser extinto sem resolução do seu mérito, devendo ter sido remetido à Vara do Juizado da Fazenda.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 17/02/2020 até 27/02/2020.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível, interposta por
maria do socorro lyra do nascimento
em face

do

estado do pará
,
nos autos da Ação de Cobrança.

Narrou a inicial que a autora, aqui apelante, é policial militar do estado da reserva, e que ajuizou a presente ação para que os seus proventos sejam corrigidos em razão da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, repondo as perdas vencimentais no percentual 11,98%, fazendo incidir este índice sobre os seus subsídios pagos no momento da implementação.

Ao ser apreciada a demanda, o juízo da 2ª Vara de Belém, declarou a sua incompetência absoluta, por já ter sido instalada na Comarca da Capital o Juizado Especial da Fazenda Pública, os termos da Resolução nº. 18/2014-GP/TJPA, em consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 267, I do CPC/73.

Inconformada, a autora apelou da sentença (fls. 75/80), oportunidade em que alegou ter os Juizados da Fazenda competência para processar as causas até 60 (sessenta) salários mínimos em que o Estado seja parte, porém a lide ajuizada ultrapassa o valor limite em razão da sua complexidade.

Asseverou que a presente ação de cobrança tem a necessidade de sofrer dilação probatória, inclusive com a produção de análise contábil, o que retira qualquer possibilidade de remessa dos autos ao Juizado da Fazenda.

Em razão dos fatos, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, em razão da competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém para apreciar a demanda.

Certificada a tempestividade do recurso (fl. 86), os autos foram remetidos a esta Egrégia Corte, sem a manifestação do Estado do Pará ante a ausência da triangulação processual.

Recebidos os autos (fl. 96), a apelação foi remetida ao Ministério Público que se posicionou pelo seu conhecimento e não provimento. Adotou o ilustre representante do
Parquet
que o caso sob análise se enquadra nas hipóteses de competência dos Juizados da Fazenda Pública por ser o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em razão disso, os autos deverão ser encaminhados ao Juízo competente e aproveitados os atos já realizados no processo em nome do princípio da celeridade processual e da cooperação.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata a controvérsia sobre a competência o Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital em julgar a ação de cobrança ajuizada por
maria do socorro lyra do nascimento,
aqui apelada
.

A Lei nº. 12.153/09, dispôs sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito do Estado do Pará, foi a Resolução nº. 018/2014-GP que regulamentou a sua instalação.

Portanto, a partir da data da publicação da Resolução nº. 018/2014-GP em 18/07/2014, foram oficialmente instaladas as Varas do Juizado Especial da Fazenda de Belém (art. 5º da Res. 018/2014), e fixada a sua competência que é absoluta, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei nº. 12.153/09.
In verbis:
Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
(...)
§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Destarte, todas as causas intentadas em face do Estado do Pará, cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser ajuizadas perante o Juizado Estadual da Fazenda Pública, tornando-se exceção as questões de grande complexidade ou uma das hipóteses previstas no §1º do art. 2º da Lei nº. 12.153/2009.

Na mesma toada o Tribunal da Cidadania ao fixar a competência absoluta dos Juizados da Fazenda:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2.
Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.
(...)
(REsp 1537768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)

Explico, que o grau de complexidade deverá ser muito bem demonstrado, pois a simples necessidade em realizar a perícia contábil não é justificativa para a fixação da competência no âmbito da vara comum da fazenda estadual comum. No mesmo sentido o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.
2.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.
3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)
PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DECLINADA EM AÇÕES CRIMINAIS PELO MESMO FATO. SUSPEITA DE INCAPACIDADE DO RÉU. PROVA. AUSÊNCIA.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cabível mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedentes.
2. No mandado de segurança o direito líquido do impetrante deve ser comprovado de plano, não se admitindo dilação probatória.
3. Hipótese em que os autos não foram instruídos com prova alguma da alegada incapacidade do ora recorrente, seja pré-constituída, como de rigor no mandado de segurança, seja mediante a apresentação, juntamente com o presente recurso ordinário, do laudo de sanidade mental, de modo a afastar a competência dos juizados especial (Lei 9.099/1995, art. 8º, § 1º, inc. I).
4.
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes.
5. Recurso ordinário não provido.
(RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018)

Na mesma senda essa Corte de Justiça:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DEMANDA PROPOSTA ORIGINARIAMENTE NA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA PELA LEI 12.153/2009 - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO AUTORAL AUSENTE DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1 Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados pela Lei 12.153/2009, com competência para conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, ressalvadas as hipóteses contempladas no § 1º do art. 2º. 2 - Previu o legislador, portanto, dois critérios para o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública: matéria e valor da causa, este último de caráter objetivo. 3 - O valor da causa, como é sabido, deve guardar imediata correspondência com o proveito econômico passível de ser auferido pelo autor da ação. Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, ou seja, ao benefício econômico que se pretende obter com a procedência da ação. 4 - Contudo, nas demandas referentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável, o valor da causa deve ser fixado por mera estimativa. 5 - Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da Vara do Juizado Especial de Fazenda Pública da Capital. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, da Comarca de Belém, tendo como suscitante o Juízo Da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém e suscitado o Juízo da Vara do Juizado Especial de Fazenda Pública da Capital. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conhecer do Conflito, para declarar a competência da Vara do Juizado Especial de Fazenda Pública da Capital, nos termos do voto relator da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran. Belém,28 de maio de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora. (1786110, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-29)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 018/2014/TJPA. 1- Ação de indenização por danos materiais e morais. Valor da causa de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Conflito de competência suscitado pela 2ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a necessidade de perícia médica e complexidade da causa; 2- O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível; 3- É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, conforme § 4º, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA; 4- A eventual necessidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ; 5- Feito instruído com Laudo Pericial do IML. Matéria afeta a indenização de danos materiais e morais, o que não enseja afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; 6- Incidente conhecido, com declaração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.
(2018.05038350-34, 199.383, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18)

Além do que, à causa foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante distante do limite de 60 (sessenta) salários mínimos fixados pelo
caput
do art. 2º da Lei nº. 12.153/2009.

Em relação à extinção da ação sem resolução do mérito, assiste razão à apelante, uma vez que em nome dos princípios da celeridade processual (art.5º. LXXVIII da CF) o feito proposto não poderia ser extinto sem resolução do seu mérito, devendo ter sido remetido à Vara do Juizado da Fazenda.
Ratio
adotada pelo STJ, vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.
3.
A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.
4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(REsp 1537768/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)

Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, fixando a competência absoluta da Vara do Juizado da Fazenda da Capital, devendo os autos serem remetidos para julgamento na referida vara.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA RELATORA.